Tribunal: STF
Processo: HC 226016
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 

Trata-se de habeas corpus no qual pleiteia-se a concessão da ordem a fim de que “seja computado em dobro cada dia em que o apenado esteve recluso à Cadeia Pública de Porto Alegre (3.487 dias), ou subsidiariamente, que seja aplicada outra medida compensatória adequada e suficiente”. 

Depreende-se da narrativa do impetrante e dos documentos por ele acostados que: a) o paciente FABRICIO SANTOS esteve, entre os anos de 2002 a 2020, custodiado na Cadeia Pública de Porto Alegre, em período em que “o estabelecimento prisional estava em condições completamente degradantes e atentatórias aos direitos humanos”, conforme reconhecido por meio da Resolução 14/2013 emanada pela CIDH e também em relatórios de inspeções penais realizadas pelo CNJ; b) ”Em consulta ao histórico do painel de dados sobre as inspeções penais em estabelecimento prisionais do CNJ7 , tem-se que, de maio de 2009 a junho de 2021, a capacidade da CPPA variou entre 1905 e 2069, e a quantidade de presos esteve entre 3396 e 5212, ou seja, o presídio sempre foi superlotado. Além disso, durante todo o período, as condições do estabelecimento foram avaliadas como péssimas pelas inspeções”; c) A CIDH por meio da Resolução 14/2013, após analisar denúncias formuladas por custodiados, considerou “que as pessoas privadas de liberdade no PCPA [antiga CPPA] se encontrariam em uma situação de gravidade e urgência, dado que suas vidas e integridade pessoal estariam em grave risco” e determinou que entre outras medidas o Governo do Brasil: ‘a) adote as medidas necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos internos do Presídio Central de Porto Alegre” e ‘e) tome ações imediatas pra reduzir substancialmente a lotação no interior da PCPA’”; d) “Essas medidas nunca foram cumpridas pelo Estado, eis que segundo relatório do CNJ e outras fontes públicas de informação a seguir apresentadas, o presídio central segue superlotado e em péssimas condições carcerárias”; e) a atual Juíza Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre e responsável pelo CPPA,  à luz da situação extrema da unidade reconheceu, em incidente coletivo deduzido pela DPERS, que o recolhimento de presos na CPPA, nos períodos em que a superlotação carcerária extrapolou 120%, configura tratamento desumano e degradante, com consequente dano à integridade física e moral da pessoa presa, e garantiu o cômputo da pena em dobro para os presos que estiveram custodiados em tal período, mas tal decisão foi suspensa pelo TJRS; f) o Tribunal de Origem e o STJ em petitório a eles dirigido consignaram a impossibilidade do cômputo em dobro por ausência de “amparo legal para concessão do pedido alternativo de estipulação de medida compensatória não prevista em lei e não estabelecida em Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso do estabelecimento prisional em questão”; g) embora a medida cautelar emanada pela CIDH não tenha determinado expressamente o cômputo em dobro da pena, como ocorreu no Complexo do Curado e Instituto Plácido de Sá, tal providência é possível, seja porque a Medida Cautelar da CIDH no caso da CPPA contém duas determinações que permitem a interpretação pro homine, seja porque a jurisprudência internacional suporta a compensação da pena nos moldes ora propugnados; h) ora “se estamos diante do mesmo fato gerador que o experimentado no Complexo de Curado e no Instituto Plácido de Sá, deve-se aplicar o mesmo raciocínio: cômputo em dobro ou outras medidas compensatórias a serem elencadas por Vossas Excelências no caso concreto”; i) no recente julgamento do HC nº 208.337 “em uma situação em que a Resolução da CIDH não era suficientemente clara, o Min. Relator Edson Fachin entendeu que não é lícito aos órgãos do Estado Brasileiro limitar a decisão da Corte Interamericana, principalmente quando for no sentido de restringir os direitos do indivíduo, devendo-se fazer analogia ou interpretação extensiva pro réu”, entendimento que também deve ser aplicado ao caso presente “utilizando princípio pro homine para deferir o cômputo em dobro do tempo em que o paciente passou na CPPA como forma de dar efetividade às medidas compensatórias elencadas na Resolução 14/2013”. 

Ausente pedido liminar, requer o impetrante, no mérito “Seja a concedida a ordem para determinar que seja computado em dobro cada dia em que o apenado esteve recluso à Cadeia Pública de Porto Alegre (3.487 dias)”, ou “subsidiariamente, na hipótese de Vossas Excelências não entenderem pela compensação da pena pelo dobro, requer-se seja aplicada medida compensatória adequada e suficiente, à luz da proporcionalidade e da interpretação pro homine”. 

A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO NA CADEIA PÚBLICA DE PORTO ALEGRE EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. PLEITO DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DIRIGIDA ESPECIFICAMENTE AO CASO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE AMPARO JURISPRUDENCIAL E LEGAL À CONCESSÃO DA BENESSE POSTULADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC.09)
Na sequência aportou aos autos nova petição com “prestações de esclarecimentos” pelo impetrante, no qual enfatiza que “o argumento do presente HC não está simplesmente fundado em analogias com a decisão da CIDH no Presídio de Bangu (instituto Plácido de Sá Carneiro), tal como se tentou fazer nos precedentes citados no parecer”, consignando que “este é o ponto central tangenciado pelo MPF: há liminar da CIDH sobre o presídio central de Porto Alegre”. 

É o breve relatório. Decido.

A despeito da relevância dos argumentos veiculados na impetração, reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos, a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento da controvérsia.

Oficie-se:

1- Ao Juízo Federal da 5ª Vara Criminal de Campo Grande/MS (com cópia dos documentos constantes em eDOC.02, p.49-51 e eDOC.02, p. 68-70) a fim de que informe:

         a) a situação prisional do ora paciente FABRÍCIO SANTOS DA SILVA, detalhando a sua data de ingresso no Presídio Federal de Campo Grande/MS; o lapso previsto para o cumprimento de sua pena; a natureza dos crimes a que está sendo processado e/ou cumpre pena e se há previsão de renovação de sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, ou regresso ao sistema carcerário do Estado de origem e
        b) o atual andamento processual do Agravo em Execução Penal nº 5002032-41.2022.4.03.6000, formulado pela defesa do ora paciente, no qual pugnou pela contagem, em dobro, do tempo que esteve recluso na Cadeia Pública de Porto Alegre - CPPA, esclarecendo se a pretensão articulada já transitou em julgado; 
   	
2- Ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS e responsável pelo CPPA, Exma. Dra. Sonáli da Cruz Zluhan (com cópia dos documentos constantes em eDOC.02, p.21), a fim de que informe:
a) o atual andamento do incidente processual no qual concedeu “pleito coletivo formulado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul requerendo o cômputo em dobro do período de pena já cumprida no Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), antigo Presídio Central de Porto Alegre/RS”, detalhando a natureza do incidente e o número dos autos; se referida decisão já transitou em julgado; se adveio suspensão e/ou reforma da decisão concessiva em 1° grau, mencionando o número dos autos e cópia de seu inteiro teor;
b) informe se a concessão ao pleito coletivo formulado pela DPERS abrange o ora paciente, e se houve na decisão algum critério diferenciado para o cômputo da pena em caso de crime praticado com violência;
c) detalhe o tempo em que o ora paciente FABIANO permaneceu custodiado na Cadeia Pública de Porto Alegre, bem como se há previsão de seu regresso do paciente ao sistema prisional estadual; 
d) detalhe a atual lotação e condições de custódia da Cadeia Pública de Porto Alegre, bem como se persiste a configuração de “tratamento desumano e degradante nas galerias superlotadas da CPPA” consoante reportado na decisão exarada em 2021 que acolheu parcialmente o pleito coletivo da DPERS e
e) elucide eventuais providências tomadas após as medidas cautelares propostas pela CIDH por meio da Resolução 14/2013.

3 - Ao Excelentíssimo Ministro Presidente do Conselho Nacional de Justiça, com sugestão de encaminhamento ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas - DMF (com cópia dos eDOC.01; eDOC.02, p.14-20; eDOC.02, p.21-47), a fim de que informe:
 a)	se existem dados recentes repassados ao CNJ a respeito da lotação e condições de custódia da Cadeia Pública de Porto Alegre/RS (CPPA), encaminhando os respectivos relatórios compreendidos entre o período de 2002 até a presente data;
 b)	se há algum procedimento e/ou providência em curso para monitoramento e fiscalização quanto à referida unidade prisional; 
 c)	se referida unidade prisional é objeto de monitoramento pela Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões e Deliberações da CIDH, esclarecendo o atual andamento da solicitação de medidas cautelares em trâmite na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que resultou na Medida Cautelar 08/2013 e ainda detalhando eventuais inspeções, prorrogações, relatórios e/ou arquivamento, de que tenha notícia, havidos no referido incidente;
 d)	Se existe algum relatório e/ou estudo preliminar em curso na ambiência do CNJ, a fim de apurar critérios para incidência e aplicação de compensação penal. 

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de novembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento .assinado digitalmente